Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748873-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO em favor de JOÃO VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 1o/10/2023 pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública. Argumenta ter sido a decisão lastreada tão somente na gravidade abstrata do delito, sem apontar atos concretos capazes de justificar o acautelamento provisório. Alega que o registro de antecedente criminal ou a reincidência não podem ser fatores impeditivos da concessão de medidas alternativas. Afirma possuir o paciente emprego lícito e residência fixa, além de uma filha menor de idade. Acrescenta, ainda, se tratar de portador de transtornos mentais e necessitar de tratamento médico, devendo lhe ser imposta apenas a medida cautelar de monitoramento eletrônico, suficiente para resguardar a ordem pública. Por fim, aduz ter sofrido violência policial durante o flagrante, motivo pelo qual pleiteia a nulidade da prisão e, consequentemente, o trancamento da ação penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0708706-96.2023.8.07.0019) haver sido o paciente preso em flagrante, em 1o/10/2023, após subtrair, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma branca (segmento de madeira pontiagudo), um aparelho celular da vítima Enoque Alves da Silva Filho. Ainda, tentou subtrair a motocicleta HONDA CG 160 FAN, pertencente à vítima. Consta do caderno processual que a vítima, por volta de 08h, na Quadra 605, Av. Ponte Alta, Recanto das Emas/DF, estacionou sua motocicleta para sua esposa pegar uma carta na casa de uma amiga. No momento do desembarque o paciente se aproximou, encostou um pedaço de pau nas costas de Enoque e lhe exigiu o celular. Após, determinou a entrega da chave da moto, ocasião na qual a vítima reagiu e, com a ajuda de populares, conseguiu deter momentaneamente o indiciado e recuperar o celular. O paciente conseguiu empreender fuga, mas foi capturado por uma equipe da Polícia Militar. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 152820828): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e reiteração criminosa. Trata-se delito de roubo de uma motocicleta e um celular de um transeunte, mediante violência empreendida com o uso de um pedaço de pau pontiagudo. Trata-se de crime que amedronta a sociedade e demonstra periculosidade. Ostenta outras passagens por crimes patrimoniais, estando em pleno cumprimento de pena. Por tais razões, não vejo como possa cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso VII, do CP, recebida em 09/10/2023 (ID 174672850, origem). Em seguida, foi postulada a revogação da preventiva, salientando a enfermidade mental do denunciado e a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva (ID 176388926, origem). A autoridade coatora manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos: De início, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante no dia 1o de outubro de 2023, Submetido à audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva, fundamentada a decisão na necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos e reiteração criminosa (ID 174011781). Atendidos os requisitos legais, o titular da ação penal ofereceu denúncia imputando-lhe o crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. Ato contínuo, a inicial foi recebida por este juízo (ID 174672850), oportunizando a citação pessoal do denunciado (ID 175892826). Prosseguindo, esclareço que este juízo não é instância revisora das decisões prolatadas pelo Núcleo de Audiências de Custódia, o que significa dizer que, salvo modificação da situação fática, não há como rever a prisão decretada. Dito isso, vejo que a Defesa alegou a condição de saúde do réu como fundamento para a revogação da constrição cautelar. De acordo com a manifestação, o acusado foi diagnosticado com o CID 10 F06 - Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física. Problemas de ordem mental, a princípio, não são motivo para a revogação da prisão ou para a concessão de prisão domiciliar, salvo se vier informação de que não há tratamento possível intramuros. Isto posto, indefiro o pleito formulado e mantenho a prisão preventiva decretada”. Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída do auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das vítimas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante: “(...) Nesta data, 1/10/2023, por volta das 8h, estava em patrulhamento próximo à Quadra 405 do Recanto das Emas, quando observaram uma confusão em que várias pessoas aparentemente estavam batendo em um indivíduo, o qual correu quando viu a viatura, tendo as pessoas corrido atrás dele, e os policiais lhe deram ordem de parada, tendo ele ignorado os comandos policiais e continuado correndo, sendo necessário os policiais correrem atrás dele e entrarem em luta corporal para contê-lo e algemá-lo. Quando conseguiram contê-lo, os populares informaram que tal indivíduo, identificado como JOÃO VÍTOR OLIVEIRA DOS SANTOS, havia acabado de assaltar ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO, que estava no local e confirmou que JOÃO VÍTOR havia subtraído o seu aparelho celular e tentado subtrair a sua motocicleta, mediante ameaça empreendida com um pedaço de pau pontiagudo. Diante dos fatos, deu voz de prisão e JOÃO VITOR e o conduziu a esta Delegacia para as providências cabíveis”. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado mediante grave ameaça, exercida por meio de arma branca, em via pública, revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Ademais, constata-se a existência de outras passagens por crimes patrimoniais (ID 173832126, origem) e, no momento do crime, o paciente encontrava-se em prisão domiciliar, o que demonstra o descaso com o sistema de justiça criminal e a reiteração delitiva, em flagrante ofensa à ordem pública. Acrescente-se que o fato de o paciente possuir emprego lícito ou residência fixa, por si só, não impede a cautelar máxima se presentes os pressupostos autorizadores, como na hipótese analisada. Em continuidade, tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude da enfermidade alegada, porquanto a incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica de plano. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, eventuais agressões físicas sofridas pelo paciente por agentes policiais demandam dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator